Tribunal: TJDFT
Processo: 0701695-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL. AUTORIZAÇÃO. INICIATIVA PARTICULAR. IMPOSSIBILIDADE E CONFLITOS NÃO COMPROVADOS. IMÓVEL. REGISTRO EM NOME DE TERCEIRO. NÃO COMPROVAÇÃO DA CESSÃO DE DIRETOS EM NOME DO FALECIDO. HASTA PÚBLICA. INVIÁVEL.
1. Nos termos do artigo 619, inciso I, do CPC, incumbe ao inventariante, após autorização judicial, proceder à alienação de bens, sendo desarrazoado, com amparo em meras alegações desprovidas de comprovação, proceder-se à imediata alienação judicial por hasta pública.
2. Não havendo demonstração documental dos eventuais direitos sobre o bem e encontrando-se o bem registrado em nome de terceiro, não se mostra viável encaminhar o bem à imediata alienação por hasta pública
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.